Tribunal: TJBA
Processo: 0579837-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579837-10.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO CHAVES MATTA SOUZA e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA APELADO: ALESSANDRO CHAVES MATTA SOUZA e outros Advogado(s):GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA, LUCAS CARVALHO MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão na análise do pedido de majoração dos honorários de sucumbência e de contradição por não terem sido majorados os honorários em grau recursal. Em contrarrazões, a parte embargada pleiteou a aplicação de multa por recurso protelatório. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de majoração da verba honorária fixada na sentença; (ii) há contradição no julgado por não aplicar a majoração de honorários recursais quando o apelo da parte adversa foi parcialmente provido; e (iii) é cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso protelatório. III. Razões de decidir 3. A omissão apontada deve ser sanada para integrar o acórdão, apreciando-se o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais. No mérito, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, fixado na origem, mostra-se adequado, pois a alteração em segunda instância só se justifica em casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese. 4. Não há contradição a ser sanada. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é cabível apenas na hipótese de não conhecimento integral ou não provimento do recurso da parte adversa. O provimento parcial do apelo da embargada, ainda que versando matéria que poderia ter sido conhecida de ofício, afasta a incidência do dispositivo. 5. O pedido de condenação do embargante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, deve ser rejeitado. O acolhimento parcial dos embargos para sanar omissão efetivamente existente demonstra a pertinência do recurso e afasta o seu caráter manifestamente protelatório, sendo incabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, não é aplicável nos casos de provimento, ainda que parcial, do recurso da parte adversa. 2. O acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar vício existente no acórdão afasta o caráter protelatório do recurso e, consequentemente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0579837-10.2015.8.05.0001, em que figura como embargante ALESSANDRO CHAVES MATTA SOUZA e como embargado(s) OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, pelas razões a seguir expendidas.